Tribunal: STF
Processo: ARE 1515951
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Recurso tempestivo. Fixação de honorários advocatícios.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Embargos de declaração, opostos por ambas as partes, contra decisão por mim proferida no recurso extraordinário com agravo. 



    2. O fato relevante. Consta da petição do recurso extraordinário com agravo a indicação do Provimento nº 2.394, de 2016, do CSM/TJSP, em que se fixaram as datas de feriados no TJSP.



    3. A decisão anterior. A decisão por mim proferida, ao dar provimento ao recurso, deixou de fixar os honorários advocatícios, que, no caso, não poderão ser fixados/arbitrados em liquidação de sentença.



    II. Questão em discussão



    4. A Renovias Concessionária S.A. pede “sejam acolhidos estes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que, sanada a omissão acima apontada, não seja conhecido do agravo em recurso extraordinário interposto pela CPFL, em razão de sua intempestividade”. 



    5. A Companhia Jaguari de Energia, por sua vez, pede “o acolhimento dos presentes Aclaratórios para, sanando a omissão apontada, fixar equitativamente a verba sucumbencial devida à Embargante pela ocasião do provimento de seu apelo extraordinário”.



    III. Razões de decidir



    6. Quanto aos embargos opostos pela Renovias Concessionária S.A., constata-se dos autos que, diversamente do que alegado pela embargante, nos dias 13 e 14/04/2017 foi feriado, conforme Provimento nº 2394, de 2016, do CSM/TJSP indicado pela Companhia Jaguari de Energia, no ato de interposição do recurso, o que atende ao requisito da tempestividade recursal.



    7. Em relação aos embargos de declaração opostos pela Companhia Jaguari de Energia, verifica-se que a decisão embargada, ao dar provimento ao recurso extraordinário, inverteu, por consequência, os ônus de sucumbência. No entanto, verifica-se que a sentença de 1º grau, mantida pelo TJSP, e por mim reformada, havia arbitrado os honorários de sucumbência em “10% sobre o valor da condenação”, a ser apurado em liquidação de sentença.



    7.1. Dessa forma, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a regra do art. 85, § 8º, do CPC, usando-se como critério a equidade.



    IV. Dispositivo



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela Renovias Concessionária S.A. e acolho os embargos de declaração opostos pela Companhia Jaguari de Energia, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, para corrigir erro material e a parte dispositiva da decisão embargada quanto à fixação dos honorários de sucumbência.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa segue transcrita: 



    “Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Concessionária de Serviço Público. Cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovias por concessionária de energia elétrica. Impossibilidade. Acórdão recorrido em desarmonia com o Tema nº 261 do Ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pela Companhia Jaguari de Energia contra acórdão que permitiu à Renovias Concessionária S.A. a cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovias para instalação de infraestrutura de energia elétrica. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela legalidade da cobrança, conforme contrato de concessão da rodovia.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “não há lugar para cogitar-se de afronta da decisão recorrida aos arts. 21, XII, "b" e 22, IV, da Constituição Federal, pois em nenhum momento a competência privativa da União para legislar sobre energia, assim como para explorar os respectivos serviços e instalações está sendo colocada em dúvida”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou “procedente o pedido constante na reconvenção, para condenar o reconvindo - Companhia Jaguari de Energia, a efetuar o pagamento das prestações vencidas e vincendas de remuneração pelo uso de faixa de domínio da área de concessão da reconvinte referente ao trecho no km 132+885m na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros”. O TJSP manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) se é constitucional a cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica para a instalação de sua infraestrutura; (ii) se tal cobrança viola a competência privativa da União para explorar e legislar sobre serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. IV, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. Cumpre afastar o fundamento apontado pela decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou entendimento no Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral de que é inconstitucional a cobrança de tarifas pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica, uma vez que esse uso é inerente à prestação do serviço público essencial, que deve ser garantido sem onerosidade.



    7. A competência privativa da União para explorar e legislar sobre serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. IV, da Constituição da República, impede que concessionárias de rodovias estabeleçam cobranças adicionais para o uso de bens públicos necessários à prestação do serviço público de energia.



    8. O reexame do caso em sede de recurso extraordinário revela a necessidade de harmonizar a legislação aplicável ao regime de concessões com a jurisprudência consolidada do STF sobre o uso de bens públicos por concessionárias de serviços essenciais.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 110).



    2. Nos embargos de declaração opostos pela Renovias Concessionária S.A., a embargante alega que “a R. decisão ora embargada deixou de manifestar-se sobre o gravíssimo óbice de ordem processual que impede o próprio conhecimento do agravo em recurso extraordinário da CPFL, consistente na intempestividade do recurso” (e-doc. 111, p. 2).



    2.1. Afirma que “a Quinta-Feira Santa (dia 13 de abril de 2017) não é feriado nacional, razão pela qual era imprescindível à agravante comprovar a ausência de expediente, nessa data, no âmbito do E. Tribunal local, o que não foi atendido. Afinal, a CPFL sequer se deu ao trabalho de juntar aos autos a documentação comprobatória da tempestividade de seu recurso e da existência de recesso forense local” (e-doc. 111, p. 2).



    2.2. Pede “sejam acolhidos estes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que, sanada a omissão acima apontada, não seja conhecido do agravo em recurso extraordinário interposto pela CPFL, em razão de sua intempestividade” (e-doc. 111, p. 4).



    3. Nos embargos de declaração opostos pela Companhia Jaguari de Energia, a embargante afirma que “a r. decisão monocrática consignar que ‘ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência’, é preciso apontar que a sucumbência fixada na origem em desfavor da Embargante – a qual não sofreu alterações no seu percentual desde então – foi calculada em 10% sobre o valor da condenação a ser imposta sobre a Embargante, cujo quantum deveria ser obtido a partir daquilo a ser calculado em sede de liquidação de sentença. 3. Considerando, contudo, o resultado do presente julgamento em favor da Embargante, é certo afirmar que não há de se falar em liquidação de sentença para arbitramento da condenação. E nesse passo, sendo o valor dado à causa irrisório (mil reais), faz-se necessária a fixação da sucumbência por apreciação equitativa” (e-doc. 114, p. 1).



    3.1. Pede “o acolhimento dos presentes Aclaratórios para, sanando a omissão apontada, fixar equitativamente a verba sucumbencial devida à Embargante pela ocasião do provimento de seu apelo extraordinário” (e-doc. 114, p. 2).



    4. Ambas as partes, portanto, são embargantes e embargadas e, dessa forma, apresentaram contrarrazões (e-docs. 117 e 120), sendo que a Renovias Concessionária S.A., pede, subsidiariamente, que “os honorários advocatícios sejam fixados em no máximo R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC” (e-doc. 120, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Considerando que os recursos foram opostos por partes distintas e com fundamentos diversos, analiso-os separadamente.



    6. Quanto aos embargos opostos pela Renovias Concessionária S.A., constata-se dos autos que, diversamente do que alegado pela embargante, nos dias 13 e 14/04/2017 foi feriado, conforme Provimento nº 2.394, de 2016, do CSM/TJSP indicado pela Companhia Jaguari de Energia, no ato de interposição do recurso, o que atende ao requisito da tempestividade recursal.



    7. Em relação aos embargos de declaração opostos pela Companhia Jaguari de Energia, verifica-se que na decisão embargada, ao se dar provimento ao recurso extraordinário, inverteram-se, por consequência, os ônus de sucumbência. 



    7.1. No entanto, verifica-se que na sentença de 1º grau, mantida pelo TJSP, e por mim reformada, haviam sido arbitrados os honorários de sucumbência em “10% sobre o valor da condenação” (e-doc. 12, p. 9), a ser apurado em liquidação de sentença.



    7.2. Dessa forma, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a regra do art. 85, § 8º, do CPC, usando-se como critério a equidade.



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela Renovias Concessionária S.A. e acolho os embargos de declaração opostos pela Companhia Jaguari de Energia, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, para corrigir erro material e a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido (e-doc. 21), assentar, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em desfavor das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. Fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a regra do art. 85, § 8º, do CPC, usando-se como critério a equidade.



    9. À Secretaria Judiciária para fazer constar como embargantes e embargados as referidas partes.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator